Tribunal: TJES
Processo: 5008011-52.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008011-52.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALO VINICIUS DE LANDES BICIGO
RECORRIDO: 19.956.406 NAOR MEDEIROS DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008011-52.2024.8.08.0014

RECORRENTE:

ITALO VINICIUS DE LANDES BICIGO

RECORRIDO:

NAOR MEDEIROS DA SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE REPARO GRATUITO. A MOTOCICLETA APRESENTOU O MESMO PROBLEMA APÓS 20 DIAS DO REPARO. GARANTIA DE 90 DIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ITALO VINICIUS DE LANDES BICIGO
em face de
NAOR MEDEIROS DA SILVA.

Em síntese, alega a parte autora ter contratado os serviços do réu para reparo do motor de sua motocicleta, pagando o valor de R$2.215,60. No entanto, após retirar o veículo, em menos de 20 (vinte) dias o mesmo defeito reapareceu. O réu realizou um novo reparo e cobrou R$637,60, valor que o autor se recusou a pagar por entender que o serviço estava coberto pela garantia de 90 dias. Posteriormente, alega que o réu negativou o nome do autor junto ao SERASA.

Em sua contestação, o réu sustenta que o serviço inicial foi prestado em 07/08/2023 e que a garantia começou a contar desta data, expirando em 06/11/2023. Afirma que o defeito reapareceu após 106 dias, fora do prazo de garantia, tornando a cobrança lícita. Impugna, ainda, a existência de dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
(i)

declarar a inexigibilidade
da dívida de R$ 637,60 (seiscentos e trinta e sete reais e sessenta centavos);
(ii)

julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se
. Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 13389774, o autor interpôs Recurso Inominado, requerendo ser indenizado por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

O presente caso trata-se de relação de consumo, na medida em que os contratantes dos serviços qualificam-se como consumidores, enquanto o recorrido se qualifica como fornecedor (arts. 2° e 3° do CDC).

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, mediante duas condições: verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte.

No mérito, observa-se que a empresa recorrida negou-se a realizar o reparo na motocicleta mesmo sendo solicitado dentro da garantia. Com isso, verifica-se que a requerida cometeu ato ilícito e constatada a falha na prestação dos serviços, surge o dever de indenizar ao recorrente pelos transtornos causados.

Assim, embora não tenha sido comprovado nos autos que o recorrente teve o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, dado que o documento de ID nº 13389740 não menciona que a dívida está negativada,
entendo que a negativa de reparo gratuita dentro do prazo da garantia é suficiente para ensejar lesão ao consumidor que para ter o seu direito assistido precisou buscar ao judiciário
.

Neste caso, no meu sentir, por uma questão de coerência, entendo que para evitar o enriquecimento sem causa, bem como observando as condições econômicas do recorrido, fixo o valor da indenização por dano moral em R$2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

CONDENAR
o recorrido ao pagamento de indenização, no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)